Tribunal: TCU
Processo: 000.869/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades no âmbito de convênio destinado ao aparelhamento e à capacitação da guarda municipal, além da implantação de política de prevenção às drogas, à violência e à criminalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ) em desfavor de Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, como então prefeito do Município de Barreiros - PE (gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos no âmbito do Convênio n.o 370/2011, destinado ao aparelhamento e à capacitação da guarda municipal, além da implantação de política de prevenção às drogas, à violência e à criminalidade sob o valor original de R$ 404.100,00 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e de R$ 4.100,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 27/12/2011 a 7/12/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a revisão, de ofício, do item 9.3 do Acórdão 641/2016-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU n.o 178, de 2005, com a alteração pela Resolução TCU n.o 235, de 2010, para tornar insubsistente a multa aplicada em desfavor de Antônio Vicente de Souza Albuquerque diante do seu falecimento antes do trânsito em julgado da aludida deliberação; e 9.2. promover o envio de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à sucessora (Lêda Lúcia Correia de Albuquerque), para ciência, informando-a sobre a efetiva manutenção do débito imputado pelo item 9.2 do aludido acórdão.